Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706983-70.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA RECORRIDAS: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ALIENAÇÃO PARCIAL DA COISA LITIGIOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. 2. Inexiste direito de ingressar no feito como assistente litisconsorcial a quem não é titular do direito discutido na ação. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 109, 119 e 121, todos do CPC, e 458 do Código Civil, afirmando que não cabia ao órgão julgador limitar os efeitos do negócio jurídico firmado pela recorrente Maria das Graças Calazans em relação aos demais recorrentes, razão pela qual mostra-se presente o interesse processual dos recorrentes Ariel Gomide Foina e Antônio Paulo Pessoa Faria, devendo ser deferida a inclusão destes como assistentes litisconsorciais. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. As recorridas, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo da Gama Torres, OAB/MG 55.288, Euclides dos Santos Junior, OAB/MG 117.069 e da advogada Lígia de Souza Farias, OAB/MG 84.507 (id 42298203, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em relação ao preparo, tendo em vista que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça, revogo o despacho de id 42325408. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 109, 119 e 121, todos do CPC, e 458 do CC. Com efeito, a turma afastou a pretendida inclusão dos assistentes litisconsorciais com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e na interpretação de cláusulas contratuais, fazendo constar, verbis: “Ressalto que atualmente a agravante Maria não é proprietária da referida fração do imóvel. Sua pretensão é justamente reaver a propriedade da coisa. Desta forma, não sendo proprietária, não detém as faculdades elencadas no artigo 1.228 do Código Civil, notadamente o direito de dispor da coisa. Nesse sentido, vejamos o teor da Cláusula Terceira e Quarta do mencionado Contrato (...) Conforme acima esclarecido, esse contrato não pode ser entendido como cessão de direitos sobre o imóvel, pois a agravante, não sendo proprietária, não pode dispor da coisa. Somente é possível entender que a cessão de direitos recai sobre uma mera expectativa de direito. Desta forma, somente se o direito vier a se concretizar em benefício da agravante é que se aperfeiçoará o contrato de cessão de direitos em favor dos agravantes Ariel e Antônio. Portanto, os agravantes Ariel e Antônio não possuem o direito de ingressar no feito como assistentes litisconsorciais, porquanto não são titulares do direito discutido na ação.” (id 38336787, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda nova interpretação contratual e o reexame de matéria de ordem fática, o que encontra óbice, na presente sede, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas às recorridas sejam feitas em nome dos advogados Paulo da Gama Torres, OAB/MG 55.288, Euclides dos Santos Junior, OAB/MG 117.069 e da advogada Lígia de Souza Farias, OAB/MG 84.507. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012